Tribunal: TJMT
Processo: 1021963-35.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO — EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL — SUSPENSÃO — TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — REQUISITOS AUTORIZADORES — INEXISTÊNCIA —
Não é admissível conferir efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal; em razão da ausência de ilegalidade flagrante a autorizar a suspensão do crédito da Fazenda Pública.
Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021963-35.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Seguro, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0004-01 (AGRAVADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), TANIA DE FATIMA FANTE CRUZ - CPF: 162.289.281-04 (ADVOGADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS - MT (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO —
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
— SUSPENSÃO — TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — REQUISITOS AUTORIZADORES — INEXISTÊNCIA —

Não é admissível c
onferir efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal
; em razão da ausência de ilegalidade flagrante a autorizar a suspensão do crédito da Fazenda Pública.

Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A
contra a decisão que, em
embargos à execução fiscal
opostos contra o
Município de Barra do Garças
, indeferiu a suspensão da execução fiscal.

Assegura que
“e
m que pese seja fiel cumpridora de suas obrigações, foi surpreendida com o

ajuizamento da Execução Fiscal n° 1008272-39.2021.8.11.0004 pela fazenda pública do

município de Barra do Garças, visando a cobrança de débitos, objetos das CDA ́s nos

5451, 5452, 5454, 5455, 5456, 6469, 6471, 6472, 6473, 6476, 6477, 6478, 6479, 6480, 6481 e

6488, no valor total de R$ 240.815,60 (duzentos e quarenta mil, oitocentos e quinze reais e

sessenta centavos)
”.

Assevera que as multas foram impostas pelo PROCON do Município de Barra do Garças em decorrência de “
reclamações formuladas pelos consumidores acerca de cobrança, supostamente, indevida imposta pela Agravante, queima de equipamentos eletrônicos e domésticos, suposta negativação indevida pelo inadimplemento das faturas de energia, entre outros
”.

Afiança que “
após a regular garantia da Execução Fiscal por meio da Apólice de Seguro no 02-0775-0677919, no valor de R$ 288.978,72 (duzentos e oitenta e oito reais, novecentos e setenta e oito reais e setenta e dois centavos) (doc. 07 – ID 66656219), a Agravante opôs Embargos à Execução e requereu o seu recebimento no efeito suspensivo
”.

Afirma que “
a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução Fiscal é a medida

que melhor se adequa ao princípio da menor onerosidade ao devedor previsto no

artigo 805 do Código de Processo Civil
” e “
a interpretação sistemática da Lei no 6.830/80 (artigos 19, 24, inciso I e 32 § 2o) impõe a conclusão de que os Embargos à Execução Fiscal possuem efeito suspensivo obrigatório
”.

Acentua que “
estando regularmente garantidos os créditos exequendos, não

há justificativa para não concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução,

razão pela qual é de rigor o provimento do presente Agravo de Instrumento para

reformar a decisão agravada
”.

Requer o provimento do recurso.

Indeferida a antecipação de tutela da pretensão recursal (Id. 112562494).

Contrarrazões do Município de Barra do Garças (Id. 115222962).

Interposto agravo interno contra decisão unipessoal do relator que indeferiu
a antecipação de tutela da pretensão recursal
(Id. 116204452).

Não há contrarrazões do Município de Barra do Garças (Id. 148353692).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no essencial, o teor da decisão:

[...] Recebo os embargos à execução fiscal.

Intime-se o embargado para impugnar no prazo de 30 (trinta) dias (LEF, art. 17).

Quanto ao pedido de suspensão da execução, em observância ao artigo 919, § 1o, do CPC, apesar da ação estar garantida por seguro, não há qualquer demonstração de risco de dano irreparável ou de incerta reparação. Além disso, neste momento de cognição sumária, não ficou caracterizada a relevância de fundamento capaz de alterar a presunção de veracidade e legalidade dos atos administrativos.

A mera alegação não é suficiente para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos, de modo que indefiro o pedido.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 16 de novembro de 2021. [...].
(
Processo Judicial Eletrônico no 1010417-68.2021.8.11.0004, Primeira Instância,
Id. 70203955
).

Na inicial dos embargos à execução fiscal consta somente o pedido para conferir efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal:

[...] VI. Dos pedidos

107. Por todo o exposto, a Embargante
requer que estes embargos sejam distribuídos por dependência à Execução Fiscal no 1008272-39.2021.8.11.0004, bem como lhe sejam atribuídos efeitos suspensivos até que seja proferida decisão final neste processo
.

108. A Embargante requer, ainda, que estes embargos à execução sejam julgados procedentes, para que seja cancelada integralmente a cobrança do valor, objeto das CDAs nos 5451, 5452, 5454, 5455, 5456, 6469, 6471, 6472, 6473, 6476, 6477, 6478, 6479, 6480, 6481 e 6488, extinguindo-se a Execução Fiscal, diante da nulidade que a instruiu, em razão da violação ao art. 202 e 203, do CTN e art. 2o, §5o, da Lei no 6.830/1980 e art. 5o, LV, da Constituição Federal. [...]. (Inicial,
Processo Judicial Eletrônico no 1010417-68.2021.8.11.0004, Primeira Instância,
Id. 69875340 – fls. 16). [sem negrito no original].

Em razão da limitação dos pedidos requeridos na inicial dos embargos à execução fiscal, o Juízo de Primeiro Grau limitou-se a análise acerca da possibilidade da suspensão da execução fiscal
(
Processo Judicial Eletrônico no 1010417-68.2021.8.11.0004, Primeira Instância,
Id. 70203955
).

Porém, na inicial do agravo de instrumento, além do
pedido para conferir efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal, consta também o requerimento para que “
o débito fiscal garantido não seja
(i) óbice à emissão de certidão de regularidade fiscal, (ii) tampouco causa de adoção de quaisquer medidas constritivas extrajudiciais tendentes à cobrança do débito fiscal
”
(Inicial, Id. 112038498 – fls. 16).
[sem negrito no original].

Dessa forma, no ponto,
pretende a agravante, em antecipação de tutela

recursal, a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário e não a

atribuição de efeito suspensivo aos embargos do devedor, os quais não se

confundem.

[...] Em consonância com o que ficou decidido pela Primeira Turma do STJ, no RMS 27.473/SE (Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 7.4.2011), é certo afirmar que a garantia da execução fiscal ou o recebimento dos embargos à execução fiscal no efeito suspensivo não se enquadram nas hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário previstas nos incisos III a V do art. 151 do CTN. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1221271/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de abril de 2014).

De fato, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos do devedor suspende tão somente a execução fiscal e não a exigibilidade do crédito da Fazenda Pública.

[...] os embargos do devedor, em regra, não suspendem o andamento do processo executivo. Para que o embargante consiga esse efeito inibitório, caber-lhe-á cumprir os três requisitos do dispositivo codificado: ‘apresentação de garantia; verificação pelo juiz da relevância da fundamentação (
fumus boni iuris
) e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
)’ [...]. (THEODORO JÚNIOR, Humberto.
Lei de execução fiscal: comentários e jurisprudência
. 13. ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 247).

Ademais, cabe à agravante requerer, na Primeira Instância, o deferimento de tutela provisória de urgência com a finalidade de suspender a exigibilidade das multas administrativas.

[...] Incabível a apreciação pelo Tribunal de Justiça, de matéria não analisada pelo Juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância. (TJ/MT, Quarta Câmara Cível, agravo regimental 119522/2014, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 21 de outubro de 2014).

Portanto, no ponto, não é admissível o recebimento e processamento do recurso, uma vez que o efeito devolutivo do agravo de instrumento se limita à questão resolvida na decisão impugnada.

[...] Na forma da jurisprudência do STJ, ‘o efeito devolutivo do agravo de instrumento (art. 1.015 do CPC/2015) está limitado à questão resolvida pela decisão interlocutória de que se recorre, de modo que a não apreciação pela Corte de origem de questões estranhas ao conteúdo da decisão agravada, ainda que eventualmente tenham sido suscitadas na peça recursal, não constitui negativa de prestação jurisdicional’ (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.069.851/DF, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 30/10/2017). [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 649912/ES, relatora Ministra Assusete Magalhães, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 12 de novembro de 2020).

Desse modo, voto no sentido de não conhecer da questão acerca da
tutela provisória de urgência com a finalidade de suspender a exigibilidade das multas administrativas
, por configurar inovação indevida da causa de pedir, em grau de recurso.

Prossigo.

Quanto ao pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal, é certo que a execução está garantida pelo seguro garantia, apólice no 02-0775-0677919, registrada na
Superintendência de Seguros Privados – SUSEP (Consulta de Apólice de Seguro Garantia. Sítio eletrônico “Susep”. Disponível em: <

https://www2.susep.gov.br/safe/menumercado/regapolices/resultpesq.asp>. Acesso
em: 30 de março de 2023)
, emitida por Junto Seguros S.A, com data de validade de cinco (5) anos a contar de 28 de setembro de 2021, com limite máximo de garantia no valor de R$ 288.978,72: duzentos e oitenta e oito mil novecentos e setenta e oito reais e setenta e dois centavos (Primeira Instância, Id. 69877247 – fls. 9/26).

De fato, exige-se, ainda, a demonstração dos requisitos autorizadores do deferimento da tutela provisória de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito alegado e o risco de dano grave de difícil ou impossível reparação (Código de Processo Civil, artigo 300, cabeça).

[...] A Primeira Seção do STJ, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou o entendimento no sentido de que a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos do Devedor está condicionada ao cumprimento dos seguintes requisitos, previstos no art. 739-A, § 1o, do CPC/73, cujas disposições aplicam-se, subsidiariamente, aos Embargos à Execução Fiscal: (i) apresentação de garantia da execução; (ii) verificação, pelo juiz, da relevância da fundamentação (
fumus boni iuris
) e da ocorrência de grave dano, de difícil ou incerta reparação, que o prosseguimento da execução possa causar ao executado (
periculum in mora
) (STJ, REsp 1.272.827/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe de 31/05/2013). [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 918760/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 12 de dezembro de 2018).

É certo que, no caso, a execução fiscal no 1008272-39.2021.8.11.0004 é decorrente de dezesseis (16) certidões de dívida ativa (no. 5451, 5452, 5454, 5455, 5456, 6469, 6471, 6472, 6473, 6476, 6477, 6478, 6479, 6480, 6481 e 6488) provenientes de dezesseis (16) processos administrativos instaurados pela Coordenadoria de Defesa dos Direitos do Consumidor de Barra do Garças – PROCON.

Ademais, apesar de cada processo administrativo referir-se a um caso concreto diferente, com fundamentações e especificidades a cada qual pertence, a agravante defende a probabilidade do direito de forma uniforme sob o fundamento de que não há qualquer ilicitude na conduta da agravante a justificar a imposição da penalidade e de que ocorreu afronta ao princípio da motivação nas decisões administrativas.

Daí decorrente, não há qualquer prova
capaz de
desconstituir
a
presunção de certeza, veracidade e legitimidade
(artigo 3o, parágrafo único,
da Lei
da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980
) d
as
certidões de dívida ativa
que aparelham a execução fiscal.

Art. 3o - A Dívida Ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez.

Parágrafo Único - A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do executado ou de terceiro, a quem aproveite.

Além do mais,
a alegação de que, o prosseguimento do feito executivo poderá ocasionar prejuízos à agravante, pois “
necessita manter sua regularidade cadastral, sob pena de serem suspensos os pagamentos de contas de energia por órgãos públicos e os repasses de recursos relativos aos programas federais de universalização de energia elétrica, como também de ser negada a concessão de financiamentos por órgãos públicos e privados indispensáveis à manutenção e aprimoramento dos serviços públicos prestados”
(Id. 112038498 – fls. 12) sem demonstrar qual prejuízo efetivo a não suspensão da execução acarretará, não é, nem de perto nem de longe, algo semelhante ao perigo de dano grave de difícil reparação a que se refere o artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Assim, a princípio, não
estão presentes os requisitos autorizadores para se deferir efeito suspensivo aos embargos à execução.

Essas, as razões por que voto no sentido de conhecer em parte do recurso e, na parte conhecida, negar provimento.

AGRAVO INTERNO

AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — IN
DEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
— SUPERVENIÊNCIA DE ACÓRDÃO — OCORRÊNCIA DE PERDA DO OBJETO.

Em razão do julgamento do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

Recurso prejudicado
.

Agravo interno interposto por
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A
contra decisão que indeferiu
a tutela provisória de urgência
(Id. 112562494).

Assegura que, é “
descabida a impetração de mandado de segurança contra lei ou ato normativo em tese (Súm. 266/STF), ou seja, que tenha por objeto lei ou ato normativo genérico e abstrato
” assim, “
nota-se que a impetrante se vale da presente ação como sucedâneo de ação direta de inconstitucionalidade, o que não é admitido pela via escolhida
”.

Assevera que os embargos à execução fiscal, como regra, não possuem efeitos suspensivos, porém “o juiz poderá, a pedido do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados

os requisitos para a tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida, nos termos do artigo

919, §1o do CPC/2015)” e
“todos os requisitos foram devidamente comprovados pela agravante
”.

Afiança que “
o valor objeto da Execução Fiscal está garantido por seguro garantia, desta forma, aplica-se a suspensão da execução e o sobrestamento dos atos executórios para a satisfação de tal crédito
” e “
os efeitos da garantia do crédito (multas administrativas) ou garantia do juízo da execução, quando há o oferecimento de seguro garantia, estão equiparados aos efeitos do depósito integral em dinheiro e, na hipótese apresentada, impõe-se a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, no caso das multas administrativas
”.

Afirma que “
a não concessão do efeito suspensivo aos Embargos à Execução Fiscal contraria frontalmente a exegese sistemática da Lei de Execução Fiscal, assim como afronta também o princípio da menor onerosidade da execução, prevista no artigo 805 do Código de Processo Civil
”.

Acentua que “
se os embargantes requerem a atribuição do efeito suspensivo à execução, demonstram a probabilidade do direito invocado, a possibilidade da continuidade do feito executivo causar dano ou o risco ao resultado útil do processo e oferece bens suficientes para garantia do juízo, não há motivos para o indeferimento
”.

Requer a reconsideração da decisão e acaso mantida, a submissão do recurso ao Colegiado.

Não há contrarrazões (Id.
148353692).

É o relatório.

VOTO

Em razão do julgamento do mérito do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão aqui agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

Eis o voto proferido no agravo de instrumento:

Eis, no essencial, o teor da decisão:

[...] Recebo os embargos à execução fiscal.

Intime-se o embargado para impugnar no prazo de 30 (trinta) dias (LEF, art. 17).

Quanto ao pedido de suspensão da execução, em observância ao artigo 919, § 1o, do CPC, apesar da ação estar garantida por seguro, não há qualquer demonstração de risco de dano irreparável ou de incerta reparação. Além disso, neste momento de cognição sumária, não ficou caracterizada a relevância de fundamento capaz de alterar a presunção de veracidade e legalidade dos atos administrativos.

A mera alegação não é suficiente para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos, de modo que indefiro o pedido.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 16 de novembro de 2021. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1010417-68.2021.8.11.0004, Primeira Instância, Id. 70203955).

Na inicial dos embargos à execução fiscal consta somente o pedido para conferir efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal:

[...] VI. Dos pedidos

107. Por todo o exposto, a Embargante requer que estes embargos sejam distribuídos por dependência à Execução Fiscal no 1008272-39.2021.8.11.0004, bem como lhe sejam atribuídos efeitos suspensivos até que seja proferida decisão final neste processo.

108. A Embargante requer, ainda, que estes embargos à execução sejam julgados procedentes, para que seja cancelada integralmente a cobrança do valor, objeto das CDAs nos 5451, 5452, 5454, 5455, 5456, 6469, 6471, 6472, 6473, 6476, 6477, 6478, 6479, 6480, 6481 e 6488, extinguindo-se a Execução Fiscal, diante da nulidade que a instruiu, em razão da violação ao art. 202 e 203, do CTN e art. 2o, §5o, da Lei no 6.830/1980 e art. 5o, LV, da Constituição Federal. [...]. (Inicial, Processo Judicial Eletrônico no 1010417-68.2021.8.11.0004, Primeira Instância, Id. 69875340 – fls. 16). [sem negrito no original].

Em razão da limitação dos pedidos requeridos na inicial dos embargos à execução fiscal, o Juízo de Primeiro Grau limitou-se a análise acerca da possibilidade da suspensão da execução fiscal (Processo Judicial Eletrônico no 1010417-68.2021.8.11.0004, Primeira Instância, Id. 70203955).

Porém, na inicial do agravo de instrumento, além do pedido para conferir efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal, consta também o requerimento para que “o débito fiscal garantido não seja (i) óbice à emissão de certidão de regularidade fiscal, (ii) tampouco causa de adoção de quaisquer medidas constritivas extrajudiciais tendentes à cobrança do débito fiscal” (Inicial, Id. 112038498 – fls. 16). [sem negrito no original].

Dessa forma, no ponto, pretende a agravante, em antecipação de tutela recursal, a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário e não a atribuição de efeito suspensivo aos embargos do devedor, os quais não se confundem.

[...] Em consonância com o que ficou decidido pela Primeira Turma do STJ, no RMS 27.473/SE (Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 7.4.2011), é certo afirmar que a garantia da execução fiscal ou o recebimento dos embargos à execução fiscal no efeito suspensivo não se enquadram nas hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário previstas nos incisos III a V do art. 151 do CTN. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1221271/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de abril de 2014).

De fato, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos do devedor suspende tão somente a execução fiscal e não a exigibilidade do crédito da Fazenda Pública.

[...] os embargos do devedor, em regra, não suspendem o andamento do processo executivo. Para que o embargante consiga esse efeito inibitório, caber-lhe-á cumprir os três requisitos do dispositivo codificado: ‘apresentação de garantia; verificação pelo juiz da relevância da fundamentação (fumus boni iuris) e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora)’ [...]. (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Lei de execução fiscal: comentários e jurisprudência. 13. ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 247).

Ademais, cabe à agravante requerer, na Primeira Instância, o deferimento de tutela provisória de urgência com a finalidade de suspender a exigibilidade das multas administrativas.

[...] Incabível a apreciação pelo Tribunal de Justiça, de matéria não analisada pelo Juízo a quo, sob pena de supressão de instância. (TJ/MT, Quarta Câmara Cível, agravo regimental 119522/2014, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 21 de outubro de 2014).

Portanto, no ponto, não é admissível o recebimento e processamento do recurso, uma vez que o efeito devolutivo do agravo de instrumento se limita à questão resolvida na decisão impugnada.

[...] Na forma da jurisprudência do STJ, ‘o efeito devolutivo do agravo de instrumento (art. 1.015 do CPC/2015) está limitado à questão resolvida pela decisão interlocutória de que se recorre, de modo que a não apreciação pela Corte de origem de questões estranhas ao conteúdo da decisão agravada, ainda que eventualmente tenham sido suscitadas na peça recursal, não constitui negativa de prestação jurisdicional’ (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.069.851/DF, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 30/10/2017). [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 649912/ES, relatora Ministra Assusete Magalhães, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 12 de novembro de 2020).

Desse modo, voto no sentido de não conhecer da questão acerca da tutela provisória de urgência com a finalidade de suspender a exigibilidade das multas administrativas, por configurar inovação indevida da causa de pedir, em grau de recurso.

Prossigo.

Quanto ao pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal, é certo que a execução está garantida pelo seguro garantia, apólice no 02-0775-0677919, registrada na Superintendência de Seguros Privados – SUSEP (Consulta de Apólice de Seguro Garantia. Sítio eletrônico “Susep”. Disponível em: < https://www2.susep.gov.br/safe/menumercado/regapolices/resultpesq.asp>. Acesso em: 30 de março de 2023), emitida por Junto Seguros S.A, com data de validade de cinco (5) anos a contar de 28 de setembro de 2021, com limite máximo de garantia no valor de R$ 288.978,72: duzentos e oitenta e oito mil novecentos e setenta e oito reais e setenta e dois centavos (Primeira Instância, Id. 69877247 – fls. 9/26).

De fato, exige-se, ainda, a demonstração dos requisitos autorizadores do deferimento da tutela provisória de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito alegado e o risco de dano grave de difícil ou impossível reparação (Código de Processo Civil, artigo 300, cabeça).

[...] A Primeira Seção do STJ, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou o entendimento no sentido de que a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos do Devedor está condicionada ao cumprimento dos seguintes requisitos, previstos no art. 739-A, § 1o, do CPC/73, cujas disposições aplicam-se, subsidiariamente, aos Embargos à Execução Fiscal: (i) apresentação de garantia da execução; (ii) verificação, pelo juiz, da relevância da fundamentação (fumus boni iuris) e da ocorrência de grave dano, de difícil ou incerta reparação, que o prosseguimento da execução possa causar ao executado (periculum in mora) (STJ, REsp 1.272.827/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe de 31/05/2013). [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 918760/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 12 de dezembro de 2018).

É certo que, no caso, a execução fiscal no 1008272-39.2021.8.11.0004 é decorrente de dezesseis (16) certidões de dívida ativa (no. 5451, 5452, 5454, 5455, 5456, 6469, 6471, 6472, 6473, 6476, 6477, 6478, 6479, 6480, 6481 e 6488) provenientes de dezesseis (16) processos administrativos instaurados pela Coordenadoria de Defesa dos Direitos do Consumidor de Barra do Garças – PROCON.

Ademais, apesar de cada processo administrativo referir-se a um caso concreto diferente, com fundamentações e especificidades a cada qual pertence, a agravante defende a probabilidade do direito de forma uniforme sob o fundamento de que não há qualquer ilicitude na conduta da agravante a justificar a imposição da penalidade e de que ocorreu afronta ao princípio da motivação nas decisões administrativas.

Daí decorrente, não há qualquer prova capaz de desconstituir a presunção de certeza, veracidade e legitimidade (artigo 3o, parágrafo único, da Lei da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980) das certidões de dívida ativa que aparelham a execução fiscal.

Art. 3o - A Dívida Ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez.

Parágrafo Único - A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do executado ou de terceiro, a quem aproveite.

Além do mais, a alegação de que, o prosseguimento do feito executivo poderá ocasionar prejuízos à agravante, pois “necessita manter sua regularidade cadastral, sob pena de serem suspensos os pagamentos de contas de energia por órgãos públicos e os repasses de recursos relativos aos programas federais de universalização de energia elétrica, como também de ser negada a concessão de financiamentos por órgãos públicos e privados indispensáveis à manutenção e aprimoramento dos serviços públicos prestados” (Id. 112038498 – fls. 12) sem demonstrar qual prejuízo efetivo a não suspensão da execução acarretará, não é, nem de perto nem de longe, algo semelhante ao perigo de dano grave de difícil reparação a que se refere o artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Assim, a princípio, não estão presentes os requisitos autorizadores para se deferir efeito suspensivo aos embargos à execução.

Essas, as razões por que voto no sentido de conhecer parcialmente do recurso e, na parte conhecida, negar provimento.

Essas, as razões por que voto no sentido de julgar prejudicado o recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023